Tribunal: TJDFT
Processo: 0727996-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727996-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA SAVI AGRAVADO: GEAN FERREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÔNICA SAVI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento movida por GEAN FERREIRA DA SILVA (processo n° 0703250-16.2019.8.07.0017), deferiu a liminar para determinar que a parte ré desocupe o imóvel indicado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. A recorrente se investe contra o decisum, sustentando, em apertada síntese, a nulidade do contrato de locação ante sua incapacidade para celebrá-lo, bem assim porque ausente efetiva relação locatícia, na medida em que as partes, na verdade, teriam firmado contrato de arrendamento. Sustentando a presença dos requisitos para tanto cabíveis, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Pleiteia a recorrente, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Cabível na espécie o agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, notadamente por tratar-se de recurso contra decisão que acolhe tutela de urgência, estando presentes, a princípio, os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie recursal, razão porque admito o processamento do recurso. A concessão do efeito suspensivo, contudo, a teor do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, demanda a demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique, desde logo, a suspensão dos efeitos que emanam da decisão recorrida, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, reputo presentes. Inicialmente, afigura-se de provável acolhimento a tese da recorrente quanto à sua incapacidade como causa de nulidade da relação contratual, já que, segundo defendido nos autos, a parte não possuía condições de, ao tempo da avença, compreender e, sobretudo, aquiescer com os termos contratuais, notadamente por não saber ler e também por ser totalmente surda. Nesse sentido, a validade da relação contratual exigiria a assistência de um curador, algo que, segundo alegado, não existiu. Lado outro, em análise sumária dos autos, observo que, a despeito do contrato de locação (Id. 13366596) e do alegado inadimplemento, as partes também firmaram contrato de arrendamento (Id. 13366562), atribuindo verossimilhança à tese de que, na verdade, a ocupação do imóvel configuraria pagamento in natura pelos serviços previstos no contrato de arrendamento, fato reafirmado pela própria circunstância de não ter havido exigência de pagamento de aluguel pelo recorrido, a despeito de o contrato já se aproximar do término de sua vigência. Com efeito, verifico evidente incerteza quanto à efetiva relação jurídica firmada pelas partes, fato que demanda a necessidade de dilação probatória tanto para esclarecê-la quanto para comprovar se a recorrente, no momento da avença, poderia com ela aquiescer. De mais a mais, verifico o dano iminente, haja vista que, cumprida a ordem de despejo, esvazia-se por completo o objeto da pretensão recursal, revelando-se ineficaz a medida acaso seja apenas ao final deferida. Postos tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida quanto à ordem de desocupação do imóvel. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora